Tribunal: CARF
Processo: 10880.677647/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no momento da transmissão das declarações.
PER/DCOMP. CSLL. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração da CSLL, decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência genérica à redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões sem a devida especificação técnica dos lançamentos corrigidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A apresentação de planilhas, LALUR e balancetes, sem explicação técnica adequada, não atende aos requisitos do art. 170 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677647/2009-66
ACÓRDÃO
1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O
reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o
despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no
momento da transmissão das declarações.
PER/DCOMP. CSLL. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração da CSLL,
decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das
alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência
genérica à "redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões"
sem a devida especificação técnica dos lançamentos corrigidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O
contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro
justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis
foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A
apresentação de planilhas, LALUR e balancetes, sem explicação técnica
adequada, não atende aos requisitos do art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677647/2009-66
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a 2a Turma da DRJ/JFA da DRJ/RJ1
(Acórdão 09-60.299, e-fls. 46 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
A interessada apresentou PER/DCOMP no 04991.63163.020707.1.3.04-5035,
transmitida em 02/07/2007, através da qual pretendeu compensar crédito de CSLL do período de
apuração de 30/11/2016, no valor original de R$ 20.388,87.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação porque o DARF informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
3.
A contribuinte alega: • erro de fato na elaboração das obrigações acessórias (DCTF
e PER/DCOMP) • que procedeu à retificação da DCTF após ciência do despacho decisório • que
tentou retificar o PER/DCOMP sem sucesso
4.
Argumenta ter retificado a DIPJ antes da emissão do despacho decisório,
demonstrando boa-fé.
5.
A DRJ fundamenta sua decisão expondo:
• Na DCTF retificadora, transmitida em 21/10/2009, consta confessado débito de CSLL (código
2484) para o período de apuração de 30/11/2006 no valor de R$ 664.718,03 e vinculação do
crédito no mesmo valor referente ao recolhimento efetuado;
• O crédito pleiteado pela contribuinte encontra-se alocado a um débito confessado pela própria
manifestante;
• A análise do direito creditório deve se basear nos elementos da PER/DCOMP e DCTF ativa à
época;
• Por falta de previsão legal, não há como alterar o crédito da DCOMP por meio de Acórdão;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677647/2009-66
3
• Na PER/DCOMP 39638.83481.020707.1.3.04-8592 não há saldo a compensar.
6.
Desse modo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a não homologação da compensação declarada, por entender que:
• O crédito analisado encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito informado
em DCTF
• Não há possibilidade legal de alterar o crédito da DCOMP via decisão administrativa
• O crédito remanescente pleiteado não possui saldo disponível para compensação
Do Recurso Voluntãrio
1. PRELIMINAR – Nulidade Material do Despacho Decisório
7.
A Recorrente alega que o Despacho Decisório é materialmente nulo, por conter
erros de preenchimento nas declarações fiscais, apontando as seguintes inconsistências:
No PER/DCOMP no 04991.63163.020707.1.3.04-5035, declarou crédito de R$ 20.388,87, quando
o correto seria R$ 0,00;
Na DCTF retificadora de novembro de 2006, informou débito de R$ 664.718,03, quando deveria
ser R$ 714.833,92;
No PER/DCOMP no 39638.83841.020707.1.3.04-8592, indicou crédito de R$ 80.948,56, quando
o valor correto seria R$ 201.309,81.
8.
A empresa justifica que tais erros decorreram do processo de auditoria realizado
para viabilizar sua abertura de capital (IPO), concluída em 31/05/2007, o que demandou a
reabertura do sistema contábil e a realização de ajustes nas demonstrações financeiras,
conforme exigido pela Instrução Normativa CVM no 202/1993, art. 7o, inciso V.

2. MÉRITO – Comprovação do Crédito Tributário
9.
No mérito, a Recorrente sustenta a existência de crédito tributário válido, apurado
após o reprocessamento das informações fiscais em decorrência do IPO, conforme segue:
Primeira apuração (original): CSLL a recolher de R$ 290.223,49, valor este integralmente pago
via DARF;
Segunda apuração (pós-IPO): CSLL devida de R$ 88.913,68.
10.
A diferença, no valor de R$ 201.309,81, resultou da redução do lucro contábil e de
alterações nas adições e exclusões realizadas no LALUR.
11.
A comprovação do crédito foi realizada mediante:
Planilhas demonstrativas das apurações;
Balancete contábil oficial;
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), devidamente assinado.
12.
O crédito foi assim discriminado pela Recorrente:
Valor do débito declarado em DCTF: R$ 88.913,68
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677647/2009-66
4
Valor do DARF Recolhido: R$ 290.223,49
Crédito referente a pagamento indevido/maior: R$ 201.309,81
Valor já utilizado na DCOMP: R$ 80.948,56
Crédito remanescente: R$ 120.361,25
Valor pleiteado neste processo: R$ 20.388,87
Saldo final a favor da Manifestante: R$ 99.972,58
III – DO PEDIDO
13.
Diante dos fundamentos expostos, a Recorrente requer:

O acolhimento do Recurso Voluntário para cancelamento do litígio;

A homologação da compensação referente ao valor discutido neste processo;

O julgamento conjunto dos processos, PER/DCOMPs e despachos decisórios correlatos,
por tratarem do mesmo exercício e ano-base da CSLL.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
14.
Passo à análise.
PRELIMINAR - NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
15.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório sob o argumento de
que houve erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias DCTF e PER/DCOMP.
16.
Rejeito a preliminar.
17.
O vício alegado não configura nulidade do ato administrativo, mas sim eventual
erro na declaração do próprio contribuinte. O Despacho Decisório foi emitido com base nas
informações prestadas pela Recorrente no momento da transmissão das declarações, sendo válido
e eficaz. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o ato administrativo
praticado com base nas informações então disponíveis.
MÉRITO
18.
A Recorrente sustenta a existência de direito creditório decorrente de reapuração
da CSLL após processo de IPO, que teria reduzido o débito de R$ 290.223,49 para R$ 88.913,68,
gerando crédito de R$ 201.309,81. Alega ainda que reconhece o erro ao informar no PER/DCOMP
crédito de R$ 20.388,87 quando o correto seria R$ 0,00.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677647/2009-66
5
19.
Contudo, não assiste razão à Recorrente.
20.
O art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação será efetuada mediante
declaração do contribuinte, discriminando os créditos e débitos. O art. 170 do CTN exige que o
crédito tributário seja líquido e certo. Isso significa que o contribuinte deve demonstrar de forma
inequívoca e específica a origem e o valor do direito creditório pleiteado.
21.
No caso em análise, a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que houve
"redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões" decorrentes de processo de IPO,
sem especificar: (i) qual erro específico justificou a alteração da base de cálculo da CSLL do período
de março/2006; (ii) quais lançamentos contábeis foram corrigidos entre as apurações; (iii) por que
motivo técnico-jurídico o valor da CSLL foi reduzido substancialmente.
22.
A mera menção ao processo de IPO e à necessidade de auditoria não constitui
prova do erro alegado. Da mesma forma, a referência genérica à "redução do lucro contábil" sem
especificar as rubricas alteradas é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. O
simples fato de ter anexado planilhas de apuração, Parte A do LALUR e balancetes contábeis, sem
a devida explicação técnica sobre as alterações realizadas, não atende ao ônus probatório exigido
pela legislação.
23.
A jurisprudência consolidada deste Conselho exige demonstração específica e
técnica das alterações que geraram o suposto crédito, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre retificações de declarações.
24.
Ademais, a Recorrente pretende utilizar crédito do PER/DCOMP no
39638.83841.020707.1.3.04-8592, que está pendente de julgamento no processo no
10880.677645/2009-77, não havendo reconhecimento definitivo do direito creditório que permita
sua utilização em compensação.
25.
Assim, a mera retificação da DIPJ, sem demonstração específica do erro que a
justificou, não comprova o direito creditório pleiteado.
26.
Por fim, observo que a argumentação da Recorrente concentra-se
predominantemente no PER/DCOMP no 39638.83841.020707.1.3.04-8592, alegando crédito
remanescente de R$ 108.502,29, objeto do processo no 10880.677645/2009-77 que está
pendente de julgamento no CARF. Contudo, o objeto do presente processo é especificamente o
PER/DCOMP no 04991.63163.020707.1.3.04-5035, no valor de R$ 20.388,87. A própria Recorrente
reconhece que este último não possui crédito (valor correto seria R$ 0,00), o que corrobora a
decisão da DRJ de não homologar a compensação ora analisada.
27.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão da
DRJ que não homologou a compensação por ausência de comprovação adequada do crédito
tributário.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.606 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677647/2009-66
6

Fl. 261
DF CARF MF
Original